Tribunal: TJMT
Processo: 1009864-62.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009864-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ELZA MARIA MOREIRA GIL - CPF: 839.818.881-20 (AGRAVANTE), MARLENE FERREIRA MIRANDA - CPF: 483.734.601-44 (AGRAVADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (AGRAVADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), WANDERLEI PINTO DA FONSECA - CPF: 035.104.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OZAIR PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), OMAR HENRIQUE BUENO DA SILVA - CPF: 019.121.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDAIR JOSE DA SILVA - CPF: 007.285.391-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME - CNPJ: 03.097.351/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIANNY DA SILVA ARAUJO MELO - CPF: 673.192.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. 1.

“
A intimação realizada em nome exclusivo de advogado falecido, ainda que a parte seja representada por outros procuradores, prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato. Precedentes. 2. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1536420 RS 2014/0324538-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009864-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELZA MARIA MOREIRA GIL

AGRAVADO: MARLENE FERREIRA MIRANDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ELZA MARIA MOREIRA GIL
contra decisão proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá.

A agravante alega, em síntese, que
“o processo de origem se encontra na fase de cumprimento de sentença, no qual houve penhora indevida nas contas bancárias da Agravante, sem ao menos tomar ciência da sentença em seu desfavor, uma vez que houve a intimação apenas em nome do advogado Wanderlei Pinto da Fonseca, falecido em 11 de agosto de 2010. A Agravante apresentou exceção de pré-executividade nos autos do cumprimento de sentença requerido por Marlene Ferreira Miranda, no intuito de declarar nulo todos os atos após o falecimento do advogado Wanderlei Pinto da Fonseca que veio a óbito em 11 de agosto de 2010, conforme certidão de óbito em anexo. Em que pese a procuração apresentada nos autos também constar como patrona da Agravante a advogada Ana Sueli Borges de Lara, esta não havia sido regularmente habilitada nos autos para receber as intimações dos atos processuais, conforme verifica a certidão de intimação em anexo ocorrida em 24/03/2015. No entanto, apesar do flagrante nulidade dos atos processuais, ferindo o contraditório da Agravante que deixou de tomar ciência da perícia e sentença proferida nos autos, o juízo a quo rejeitou a exceção apresentada.
Em que pese a fundamentação da decisão a quo, esta não se aplica ao presente caso, pois a nulidade dos atos se deu em razão da incorreta habilitação da advogada Ana Sueli Borges de Lara, uma vez que com o falecimento do advogado Wanderlei a Agravante ficou desassistida de representação processual, sendo todas as intimações encaminhadas apenas ao advogado falecido, podemos concluir que a ausência da correta habilitação da advogada Ana Sueli Borge de Lara, causou prejuízo a Agravante que não tomou ciência dos atos processuais posteriores ao falecimento do advogado Wanderlei. Verifica-se dos autos que apesar da procuração constar a advogada Ana Sueli, jamais houve a sua correta habilitação nos autos, que nunca foi intimada de qualquer ato processual.”
Requer, ao final,
“que seja concedida a liminar, acolhendo-se este recurso para que: a) DETERMINE A IMEDIATA DECRETAÇÃO DA NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO DO ADVOGADO WANDERLEI PINTO DA FONSECA OCORRIDO EM 11/08/2010, OU ALTERNATIVAMENTE, SEJA DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO nº 0011779-65.2008.8.11.0041 EM TRÂMITE NA 5° VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ ATÉ O JULGAMENTO DESTE RECURSO, em tramite na 5° Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com a expedição de ofício ao juízo da Primeira Instância, até ulterior determinação desta relatoria; b) seja PROVIDO INTEGRALMETE O PRESENTE RECURSO, para que seja decretada a nulidade dos atos praticados após óbito do advogado Wanderlei Pinto da Fonseca ocorrido em 11/08/2010.”

A liminar foi deferida.

Agravo interno desprovido.

Em contrarrazões a agravada sustenta, preliminarmente, o não cumprimento do disposto no art. 1.018 do CPC.

A agravante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

De início, afasto a preliminar suscitada em contrarrazões, porquanto “
a melhor interpretação para a norma contida no § 2º do art. 1.018 é a de que quando houver tramitação eletrônica dos feitos na origem e no Tribunal de Justiça, o agravante não terá o ônus de requerer a juntada da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruem, bastando, apenas que comunique tal fato ao juiz da causa."
(REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018), como ocorreu no caso dos autos.

Quanto ao mérito, o presente recurso comporta provimento.

Isso porque, de fato, é nula a intimação de ato processual realizada em nome exclusivo de advogado falecido, sobretudo porque prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. 1. “
A intimação realizada em nome exclusivo de advogado falecido, ainda que a parte seja representada por outros procuradores, prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato. Precedentes. 2. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1536420 RS 2014/0324538-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO PARA LEILÃO FEITA EM NOME DE ADVOGADO FALECIDO - NULA - NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES - ARREMATAÇÃO E EMISSÃO DE POSSE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO CASSADA.
(TJ-MS - AGV: 9831 MS Relator: Des. Paulo Alfeu Puccinelli, Data de Julgamento: 04/08/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2008)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES. ADVOGADO FALECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. No presente caso parecem razoáveis e relevantes as alegações da agravante, sobretudo porque o § 1º, do art. 477 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que ¿as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer¿. 2. Com efeito, conforme se depreende dos autos, após a apresentação do laudo pericial de fls. 230/296, o Juízo a quo determinou, em 19/11/2021, a intimação das partes para se pronunciarem sobre o trabalho técnico apresentado (fl. 302), cuja publicação foi endereçada ao então inventariante e único representante processual do Espólio agravante, Dr. João Lúcio Rola Ferreira, OAB/CE nº 7.538, o qual havia falecido 08/05/2021. 3. Assim, é nula a intimação de ato processual realizada em nome exclusivo de advogado falecido, sobretudo porque prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato. 4. Sob nossa ótica, não dar oportunidade para que a parte se pronuncie sobre a prova técnica, constitui ofensa ao devido processo legal, a ensejar a anulação da decisão e retomada da marcha processual a partir desta etapa. 5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento nº. 0622292-82.96.2023.8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 3 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
(TJ-CE - AI: 06222928220238060000 Fortaleza, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO FALECIDO – Nulidade – Nulidade da execução na qual advogado falecido é intimado para cumprir a execução por representar o executado - Nulidade reconhecida – Desnecessidade de nova intimação com o comparecimento, ficando o devedor, no prazo legal, obrigado a efetuar o pagamento ou apresentar impugnação - Agravo provido.
(TJ-SP - AI: 20445256720228260000 SP 2044525-67.2022.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 07/04/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição. Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte.
(TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

Assim, é nula a intimação realizada exclusivamente em nome do procurador já falecido, vez que a morte se deu em 2010 e a intimação se deu em 2015, não constando o nome dos demais causídicos (id. 166890166), de modo que a reforma da decisão é medida impositiva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023